Tribunal: TJPA
Processo: 0810915-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810915-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO ALEX SERRAO SILVA

AGRAVADO: ALÍCIA DE LIMA SILVA, ALINY SEABRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU PENSÃO EM FAVOR DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bruno Alex Serrão Silva contra decisão da 6ª Vara de Família da Capital, proferida nos autos de ação de alimentos com pedido liminar, que fixou alimentos provisórios em favor de menor representada no valor correspondente a 40% do salário-mínimo. O agravante alegou estar desempregado e requereu a redução do percentual para 10% do salário-mínimo. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente acolhido para reduzir, provisoriamente, os alimentos para 15%. A decisão agravada foi mantida em julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos probatórios suficientes para justificar a redução do valor dos alimentos provisórios fixados em favor de filha menor, à luz do binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A alegação de desemprego do alimentante, desacompanhada de prova robusta de impossibilidade real de obtenção de renda, não é suficiente para justificar a redução do encargo alimentar.

A existência de outras filhas, maiores de idade, não comprova, por si só, a multiplicidade de obrigações alimentares, pois inexiste prova de dependência econômica dessas.

Compete ao alimentante o ônus de provar alteração relevante em sua capacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

Não houve comprovação de que o valor do aluguel de imóvel comum esteja sendo revertido em favor da alimentanda ou represente repasse efetivo do agravante.

A decisão que havia concedido efeito suspensivo parcial foi revogada, diante da ausência de elementos que justificassem a redução provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de desemprego, desacompanhada de prova robusta da impossibilidade de geração de renda, não autoriza a redução dos alimentos provisórios.

Cabe ao alimentante o ônus de comprovar alteração superveniente na sua capacidade financeira.

A presunção de necessidade da alimentanda menor justifica a manutenção do percentual fixado na origem, quando ausente prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º; 1.695; 1.699; Lei nº 5.478/68, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Ap. Cív. nº 0802157-25.2020.8.15.0031, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câm. Cível; TJ-MG, AI nº 10000210550299001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 22.02.2022; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0718528-53.2020.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 22.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO ALEX SERRÃO SILVA
tendo como ora agravado
ALINY SEABRA DE LIMA E A. D. L. S.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
BRUNO ALEX SERRAO SILVA
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Capital, que nos autos de
AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR
(Proc. nº 0807207-37.2020.8.14.0006) que

deferiu alimentos provisórios nos seguintes termos:

Considerando os argumentos trazidos pela parte autora na inicial quanto às suas necessidades, e por não constar dos autos informações mais concretas acerca das condições econômico-financeiras do requerido, salvo a informação de que é comerciante, na forma do art. 4º, da Lei nº. 5.478/68, e art. 1.694, § 1º, do CC, fixo alimentos provisórios para a parte requerente no valor correspondente a 40% do salário-mínimo, com pagamento mediante depósito até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, na conta bancária indicada pela genitora na petição de ID 22605424.

Caso o requerido já esteja ou venha a ingressar no mercado formal de trabalho, fixo-lhe alimentos provisórios no valor equivalente a 40% de seus vencimentos e vantagens incidentes sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, excluídos os encargos sociais obrigatórios, com pagamento mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta bancária indicada pela genitora na inicial

Primeiramente, o agravante requerer o benefício da Justiça Gratuita, após sustenta que a decisão agravada merece reforma, diante da ausência de comprovação documental das alegações da agravada, sendo desproporcional a decisão que arbitrou alimentos provisórios no montante de 40% dos vencimentos do recorrente, alegando se encontrar desempregado (anexo de aviso prévio), sustentando que somente desempenha a atividade de cozinheiro, no qual recebe o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para promover seu sustento e de sua família, posto que, ainda, possui outras duas filhas menores de idade.

Sendo assim, pleiteia o efeito suspensivo para seja a reforma da decisão agravada, requerendo a fixação dos alimentos provisórios em 10%(trinta por cento) cento do salário-mínimo nacional.

Em decisão de id. 20624453 foi parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado, apenas para minorar o valor dos alimentos provisórios

para 15% do salário-mínimo nacional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 22621104).

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à revisão do percentual fixado a título de alimentos provisórios em favor da menor representada, arbitrados inicialmente em 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo, conforme decisão interlocutória do juízo de origem. O agravante pleiteia a redução do encargo para 10% (dez por cento), sob o argumento de ausência de vínculo empregatício formal e existência de outras filhas que também demandam auxílio material.

De fato, a prestação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, segundo o qual:

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Ademais, o art. 1.695 do mesmo diploma legal estabelece que:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

No caso concreto, embora o agravante alegue estar desempregado, inexiste nos autos qualquer demonstração idônea de que esteja impossibilitado de exercer atividade laborativa, tampouco de que a atividade informal desempenhada seja sua única fonte de renda. É consolidado o entendimento nos tribunais pátrios de que a mera alegação de desemprego, desacompanhada de prova de impossibilidade real e concreta de obtenção de renda, não é apta a afastar ou minorar, de forma substancial, o dever de prestar alimentos.

Outrossim, a tese de que o agravante possui outras duas filhas carece de respaldo fático-jurídico. Com efeito, consta dos autos que as referidas filhas nasceram em julho de 2006 e março de 2007, sendo, portanto, maiores de idade à época da interposição do recurso. Além disso, não foi apresentada qualquer prova de que estas, à luz do art. 1.694 do Código Civil, ainda dependam economicamente do agravante. Tal omissão fragiliza o argumento de multiplicidade de encargos alimentares.

Cabe observar, nesse contexto, que o ônus de provar a incapacidade financeira para arcar com os alimentos incumbe ao alimentante, conforme preconiza a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO GENITOR . PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE ALTERAÇÃO NA POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO . CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E SUPERVENIÊNCIA DE NOVO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO .

A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades da alimentanda e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer a verba alimentar outrora fixada. Além disso, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a constituição de nova família ou nascimento de novo filho não justificam, isoladamente, a redução dos alimentos devidos aos filhos anteriores, cabendo ao alimentante prezar pelo planejamento familiar e pela paternidade responsável, porquanto concebeu nova prole já ciente da sua obrigação paterna em relação a filha anterior.

Ausente a comprovação de que a capacidade financeira do alimentante tenha sofrido decréscimo, não há respaldo para a redução do pensionamento .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802157-25.2020.8.15 .0031, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FILHA MENOR - REDUÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA - NECESSIDADES DA ALIMENTANDA PRESUMIDAS - OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na fixação de pensão alimentícia, deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, de modo que não se fixe um valor aquém das necessidades dos alimentandos, nem além da capacidade do alimentante. 2 . Ausente prova segura da incapacidade financeira do alimentante, a manutenção da verba alimentar fixada na origem é medida que se impõe, em respeito ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210550299001 MG, Relator.: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS . NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1 .703 do Código Civil. 2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. 3 . Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor fixado na origem. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07185285320208070007 1747893, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

A fixação inicial de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo revela-se, portanto, razoável, especialmente diante da presunção de necessidade da alimentanda — menor impúbere — e da ausência de prova robusta de que o agravante tenha sua subsistência comprometida com tal percentual.

Ademais, ao contrário do alegado, o aluguel de imóvel pertencente ao ex-casal, no valor de R$ 700,00, não está devidamente vinculado, documentalmente, à contribuição do agravante em favor da menor, tampouco há prova de repasses sistemáticos ou equivalentes a essa quantia.

Por essas razões, entendo que a decisão liminar anteriormente concedida neste colegiado, reduzindo provisoriamente os alimentos para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, deve ser revogada, ante a ausência de lastro probatório concreto que justifique tal medida, e porque os fundamentos do agravo não resistem à cognição exauriente ora realizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
REVOGANDO-SE o efeito suspensivo anteriormente concedido, e RESTABELECENDO os alimentos provisórios originalmente fixados em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, até ulterior deliberação em sede de instrução da ação originária.

É como VOTO.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025